Tribunal: TJDFT
Processo: 0733892-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelações cíveis. Contrato de móveis planejados. Entrega parcial. Defeitos de montagem. Responsabilidade solidária. Dano material e moral. Financiamento vinculado. Recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus ao abatimento proporcional do preço, multa contratual e indenizações. A responsabilidade da instituição financeira foi reconhecida de forma solidária, limitada ao valor recebido. Os recursos buscaram, entre outros pontos, a rescisão contratual, majoração ou exclusão das indenizações, afastamento da solidariedade e rediscussão da distribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: i) definir se é cabível a rescisão contratual diante da entrega parcial dos bens; ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da instituição financeira; iii) verificar a adequação das indenizações por danos materiais e morais; e iv) reavaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrega parcial dos móveis com vícios de qualidade autoriza o abatimento proporcional do preço, conforme previsão do CDC, sendo incabível a rescisão total sem devolução dos bens.
4. A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 é proporcional à extensão do dano e condizente com a jurisprudência da Corte.
5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo comprovado o nexo causal entre os vícios e os danos materiais, inclusive prejuízo a bem dos autores.
6. A instituição financeira responde solidariamente por integrar a cadeia de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, e conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo. A limitação da responsabilidade da instituição financeira ao valor efetivamente recebido é válida e encontra respaldo jurisprudencial.
7. A distribuição da sucumbência foi adequada, considerando a sucumbência recíproca e não proporcional, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A entrega parcial de bens com vícios autoriza o abatimento proporcional do preço, sendo incabível a rescisão contratual sem devolução dos produtos. 2. A instituição financeira responde solidariamente por vícios do produto quando o financiamento é vinculado à aquisição, limitada sua responsabilidade ao valor recebido. 3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível sua majoração sem agravantes. 4. A distribuição da sucumbência deve refletir a sucumbência recíproca e desigual entre as partes.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 12; 14; 18, §1o, III; 20; CPC, art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 24/08/2016; STJ, AgInt no REsp 1994352/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 21/03/2024; TJDFT, Acórdão 1618096, 0706358-33.2021.8.07.0001, 6a Turma Cível; Acórdão 1389654, 0703091-42.2020.8.07.0016, 2a Turma Recursal.